Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-42.2022.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002323-42.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 431.245.501-53 (AGRAVANTE), BARBARA CARLA GIOIA RUFINO NOGUEIRA - CPF: 442.429.302-59 (ADVOGADO), VICENTE SOUZA AGUIAR - CPF: 109.472.991-49 (AGRAVADO), KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI - CPF: 015.158.951-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO JULGADO DESERTO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA

– ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC
–
DECISÃO DE DESERÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovada à impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sendo a presunção de hipossuficiência relativa, e não absoluta conforme os mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, deve ser mantida a decisão de deserção ante a não comprovação da hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1002323-42.2022.8.11.0087

AGRAVANTE:
ROBERTO VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
VICENTE SOUZA AGUIAR

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO VIEIRA DE SOUZA
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que julgou deserto o recurso, ante o não recolhimento das custa, uma vez que houve o indeferindo da justiça gratuita ao recorrente.

Em suas razões, requer a agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que atualmente não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais.

Assevera ainda que
“
sem condições de efetuar o pagamento das custas do presente Recurso, considerando a sua situação atual extremamente complicada, haja vista que recebe SUBSIDIO INATIVO como sua única fonte de renda pela GOIÁS PREVIDÊNCIA – GOIÁSPREV, e tendo como base o Contracheque de Abril/2024, ora aqui anexado, recebeu bruto R$-10.912,59 menos os descontos, recebeu líquido R$-3.270,52
”.

Pontua ainda que
é assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 252354658.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO VIEIRA DE SOUZA
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que julgou deserto o recurso, ante o não recolhimento das custa, uma vez que houve o indeferindo da justiça gratuita ao recorrente.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada, ou até mesmo forçosa conhecer do agravo interno, uma vez que a decisão recorrida foi de deserção, posteriormente, ao indeferimento da gratuidade, entretanto, frente aos princípios da celeridade, economia processual e colegialidade, madura a causa.

E, analisando o cotejo probatório observa-se que o recorrente é produtor rural, conquanto o pagamento do arrendamento ficou combinado em 15 (quinze) bezerros por ano. Ademais, do Id. 243201180, o mesmo é servidor de carreia inativo, com rendimento bruto em mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, líquido em volta de R$ 3.270.

Ao arremate, a presente ação de cobrança perfaz a bagatela de R$ 584.371,96, o que demonstra o elevado poderio econômico do recorrente em fazer negócios de alta monta.

Desse modo, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, a presunção de hipossuficiência sendo relativa, e não absoluta conforme os mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.

(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024